Tribunal: TJMT
Processo: 1018791-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018791-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUERLIANE MAGDA ARAUJO - CPF: 873.665.501-59 (RECORRIDO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1018791-19.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido(s):

GUERLIANE MAGDA ARAUJO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da contestação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A recorrida narra na inicial que houve alteração do valor do plano de Saúde de R$ 321,09 do mês de janeiro de 2019 para o mês de fevereiro de 2019, subindo para R$ 718,50, por causa da faixa etária, somando ainda a isso, que no mês de abril de 2019, houve reajuste contratual anual no valor de 16,50%, celebrado entre o SINDICATO e a UNIMED, bem como, ainda em detida análise dos autos, no mês de SETEMBRO DE 2019, a parte autora alega ainda outro aumento.

Quanto a este último aumento, em setembro, em verificação na ficha trazida pela UNIMED do uso mensal, ali registra-se o valor utilizado a mais a título de coparticipação, advindo daí essa diferença, que foi a soma do valor mensal de R$ 796,50 mais a coparticipação no valor de R$ 151,50, dando um total de R$ 948,00, conforme ID 96748008. Faço essa observação pois é importante a distinção do motivo do aumento, se decorreu da atualização do valor principal do plano ou se trata de somatória com a coparticipação.

Pois bem.

Solicitei em despacho no ID n° 100921994 que a recorrente Unimed informe,
com documentos probatórios:

“a)
Se houve alteração no contrato original / mãe, das cláusulas anteriormente fixadas sob a égide da RESOLUÇÃO 6 CONSU (contrato original do ano de 2000) que apenas fixava 7 faixas etárias, explicando se houve migração e alteração para a nova realidade imposta pela edição da RESOLUÇÃO 63 da ANS (aplicável aos contratos após 01/01/204), que traz 10 faixas etárias e ainda percentuais ali a serem observados;

b)
Se a UNIMED está a aplicar a RESOLUÇÃO 63 da ANS, no que tange às faixas etárias e seus percentuais, com base em que elementos;

b)
Que traga ainda aos autos,
a tabela de valores praticados para o contrato da autora, que é agregada/enfermaria, para todas as faixas contratuais existentes, nos meses de fevereiro e março de 2019 (inclusive, por óbvio da classe etária da mesma),
para que seja possível uma análise real das diferenças percentuais das faixas etárias, visto que a sentença se baseou em informações extremamente antigas e sem os reajustes ao longo dos anos, em confronto com o atual valor pago, o que, por óbvio, daria uma diferença gigantesca de valores;”

Em resposta, no ID n° 102878490, a recorrente afirmou que o contrato da recorrida é coletivo e foi pactuado em 2000 e até o presente momento permanece com as mesmas cláusulas contratuais,

não havendo alteração do contrato matriz e a forma da contratação realizada em 2000. Não juntou documentos.

Assim, como apontado pela recorrida, deve ser mantida a sentença que aplicou a RESOLUÇÃO 6/1998 CONSU, vedando o aumento superior a 6 (seis) vezes a cobrança inicial, devendo ser observado as 7 (sete) faixas etárias e o limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos a pretensão contida na inicial, para determinar a revisão contratual, com a condenação da Recorrente na quantia de R$ 16.374,18 (dezesseis mil trezentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos, conforme a Resolução CONSU no 6 de 03/11/1998, devendo restituir a recorrida de forma simples, nos termos do art. 487, I, CPC.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995 fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021